Tribunal: TJSP
Processo: 2244754-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso em ação de reintegração de posse contra o Município de Biritiba Mirim, com irresignação voltada contra atos praticados por agentes públicos em relação ao bem – Nos termos da Resolução no 623/2013, as "Ações de apossamento administrativo, de desistência de desapropriação e de uso e ocupação de bem público", assim como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso em ação de reintegração de posse contra o Município de Biritiba Mirim, com irresignação voltada contra atos praticados por agentes públicos em relação ao bem – Nos termos da Resolução no 623/2013, as "Ações de apossamento administrativo, de desistência de desapropriação e de uso e ocupação de bem público", assim como aquelas "ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos" cuja matéria seja de Direito Público", são de competência da Seção de Direito Público (artigo 3o, I.11 e I.12) – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.